Tribunal: STF
Processo: RE 430105
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA:I. Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L.
   11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime.
1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um
   critério que permite distinguir quando se está diante de um crime
   ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária
   superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou
   estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L.
   11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a
   qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis
   de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e
   XLVII).
2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06,
   partir de um pressuposto desapreço do legislador pelo "rigor
   técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as
   infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo
   denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L.
   11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30).
3. Ao uso
   da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um
   sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio,
   somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06
   afastaria a regra geral do C. Penal (C.Penal, art. 12).
4.
   Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de
   infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido
   para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até
   mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o
   art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a
   disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e
   seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30).
6. Ocorrência,
   pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo,
   das penas privativas de liberdade.
7. Questão de ordem
   resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio
   criminis (C.Penal, art. 107).
II. Prescrição: consumação, à
   vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos
   dos fatos, sem qualquer causa interruptiva.
III. Recurso
   extraordinário julgado prejudicado.